Tribunal: TJMT
Processo: 1009566-70.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009566-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), FEDRIZZE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 11.594.950/0001-08 (AGRAVANTE), PHEX TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 28.968.743/0001-79 (AGRAVADO), PHEX BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.914.227/0001-69 (AGRAVADO), VALMIR ALVES DA SILVA - CPF: 378.620.491-87 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE ABREU DA SILVA - CPF: 040.118.831-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – LIMINAR – PRAZO EXÍGUO PARA DESOCUPAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – FUNÇÃO SOCIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liminar para desocupação em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, alterada pela Lei 12.112/09, não deve ser concedida quando, no caso concreto, vislumbra-se que a locatária exerce atividade empresarial no imóvel locado, mostrando-se exíguo o prazo fixado na lei.

Em casos que tais, a liminar
inaudita altera parte
não deve ser deferida, postergando-se a sua análise para depois da citação da locatária e eventual apresentação de sua defesa, em atenção ao devido processo legal e ao princípio da preservação da empresa e da função social que desempenha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDRIZZE PARTICIPACOES S/A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Pedido de Liminar nº 1010162-28.2023.8.11.0041,
indeferiu
a liminar para desocupação dos imóveis localizados na Av. Beira Rio, nº 1055, Barracão nº 02 e Barracão nº 03, Bairro Bela Marina, na cidade de Cuiabá/MT, decorrente dos contratos de aluguéis firmados em 18.11.2019, no valor total de R$27.950,00 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais), que atualizado está no importe de R$236.297,40 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a liminar de despejo deve ser concedida, haja vista que restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que acostou aos autos o contrato de locação e as notificações extrajudiciais. Aduz, que o perigo de dano encontra-se demonstrado, haja vista que os agravados permanecem no local sem pagar as prestações, desde janeiro de 2023, fato que lhe causa prejuízos, configurando o abuso do direito e enriquecimento ilícito.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 167494652.

Sem contrarrazões.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação referente ao imóvel situado na Avenida Beira Rio, n. 1055, n. 02 e 03, bairro Bela Marina, Cuiabá – MT.

Aduz que os requeridos encontram-se inadimplentes com os aluguéis, com os encargos decorrentes da locação, motivo pelo qual requer o despejo do mesmo liminarmente.

In casu
, verifica-se que o contrato foi firmado com a garantia de fiança. Ademais, vê-se que a liminar de despejo pleiteada não deve ser deferida sem a oitiva da Agravada, sob pena de lhe causar prejuízo irreparável e, assim, minar a possibilidade de continuar exercendo sua atividade empresarial que, como bem sabido, envolve relevante função social, gerando riquezas, postos de trabalho, circulação de mercadorias etc.

A Lei 8.245/91, em seu art. 59, corrobora essa assertiva, confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Desse modo, a liminar
inaudita altera parte
para desocupação em quinze (15) dias, nesse caso, choca-se com o princípio da preservação da empresa e, desse modo, com a função social que exerce.

Dessa feita, entendo que primeiramente deve-se ouvir a Agravada em primeira instância para, somente então, analisar-se, com maior segurança, a possibilidade de deferimento de liminar, atendendo-se, também, ao princípio do devido processo legal.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023